Tribunal: TJBA
Processo: 8018546-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018546-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LASSALES SANTOS REBOUCAS e outros (21)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL DE ÂMBITO REGIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA CAPITAL. APLICAÇÃO DO ART. 93, II, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência para a comarca do domicílio dos autores (Maragogipe/BA), em ação de indenização por danos ambientais decorrentes da operação da Barragem Pedra do Cavalo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar a ação de reparação por danos ambientais que supostamente atingiram diversos municípios, determinando se a competência é do foro local do dano ou da Capital do Estado.

III. Razões de decidir

3. A competência para julgar ações de reparação de danos ambientais é definida pelo art. 93 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às ações coletivas por força do art. 21 da Lei da Ação Civil Pública.

4. Conforme o referido dispositivo, a competência é do foro do lugar do dano quando este for de âmbito local, e do foro da Capital do Estado quando o dano for de âmbito regional ou nacional.

5. No caso, os danos alegados pela operação da barragem atingiram uma pluralidade de municípios (Maragogipe, Cachoeira, São Félix, entre outros), caracterizando-se como de âmbito regional.

6. Tratando-se de dano de repercussão regional, a competência é absoluta do foro da Capital do Estado, no caso, a Comarca de Salvador, devendo a decisão agravada ser reformada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Em ações de reparação por dano ambiental que abrange mais de uma comarca, a competência para processar e julgar o feito é do foro da Capital do Estado, por se tratar de dano de âmbito regional e de natureza absoluta, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, IV, ‘a’; Lei nº 8.078/1990, art. 93, I e II; Lei nº 7.347/1985, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1101057/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/04/2011; STJ, REsp 448.470/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/10/2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8018546-78.2025.8.05.0000
0
,
em que
são
Agravante
s,
LASSALES SANTOS REBOUCAS e outros
,

e Agravados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.